Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-61.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704054-61.2017.8.07.0014 RECORRENTE: SEBASTIÃO CÂNDIDO DA SILVA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO. CONTRATO BILATERAL. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL. AFASTADA. MÉRITO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINTAURA. AUTÊNTICA. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. O termo inicial para contagem da prescrição que envolve contrato de empréstimo bancário é a data do vencimento da última parcela do contrato e não a data da constituição em mora do devedor. 2. A perícia realizada teve por objetivo verificar a autoria/autenticidade da assinatura contida no contrato de empréstimo que instruiu a ação executiva, tendo se baseado no confronto de padrões gráficos, em especial, na análise comparativa entre a assinatura contida no contrato e em outros documentos subscritos pelo devedor. 3. Reconhecida a autenticidade da subscrição, não há que se falar em nulidade do contrato por suposta fraude cometida, uma vez que restou configurada a indicação da livre manifestação de vontade de entabular o negócio jurídico junto à instituição financeira. 4. Nas lições de Cassio Scarpinella Bueno, o embargo à execução “trata-se da forma pela qual o executado argui as matérias, de direito processual e de direito material, com o objetivo de obstaculizar ou de vedar, total ou parcialmente, a satisfação do direito reclamado pelo exequente a partir do título executivo extrajudicial.” 5. O pleito de indenização dos danos morais não é defesa, mas, sim, pedido em sentido estrito, e sua veiculação em embargos do devedor é inviável, reclamando ação autônoma. 6. Prescrição afastada. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 370 e 371, ambos do CPC, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao argumento de que teria ocorrido error in iudicando, porquanto entende que o acórdão guerreado não teria analisado as provas constantes dos autos. Defende que deve haver a realização de prova pericial com a presença do documento original. Assevera que deveria ter sido reconhecida a prescrição, tendo em vista que a execução de título extrajudicial somente teria sido ajuizada em 25/5/2017; e que há provas do nexo de causal entre a conduta da recorrida e os supostos danos causados quanto ao protesto do título, cabendo à recorrida o ônus de indenizar o insurgente. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.231.289, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação à indigitada contrariedade aos artigos 370 e 371, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da CF, porquanto “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1800227/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 7/10/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.896.587/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/11/2022. Igualmente o apelo não deve seguir quanto às assertivas de que deveria ter sido reconhecida a prescrição, e de que há provas do nexo de causal entre a conduta da recorrida e os supostos danos causados quanto ao protesto do título, cabendo à recorrida o ônus de indenizar o insurgente. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 19/12/2022. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022. Ainda que se pudesse transpor tais óbices, o especial não deveria subir, pois para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027